Tribunal: TJSP
Processo: 2187564-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – [IM]PENHORABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS – Decisão agravada que, após a efetivação da penhora de ativos financeiros encontrados em nome da executada, afastou a tese de impenhorabilidade dos aludidos valores – montante pecuniário que, segundo argumento da executada, seria destinado ao pagamento de salários de seus empregados, o que atrairia a regra

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – [IM]PENHORABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS – Decisão agravada que, após a efetivação da penhora de ativos financeiros encontrados em nome da executada, afastou a tese de impenhorabilidade dos aludidos valores – montante pecuniário que, segundo argumento da executada, seria destinado ao pagamento de salários de seus empregados, o que atrairia a regra da impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso IV, do CPC/2015 – desacerto – norma protetiva que se refere exclusivamente aos valores já incorporados ao patrimônio dos empregados – impossibilidade de interpretação extensiva – precedentes deste E. TJSP - decisão integralmente mantida. Recurso desprovido.